Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-98.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso como no artigo 157, § 2o, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (roubos circunstanciados pelo emprego de arma branca em concurso formal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de absolvição, por falta de provas quanto à materialidade dos crimes de roubos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do “in dubio pro reo”; e (ii) ultrapassada a tese, a desclassificação para o crime de furto, previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição quando comprovada a materialidade e autoria dos crimes de roubo por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliada a confissão parcial do acusado. A alegação de que a subtração das bicicletas foi uma forma de pressionar os moradores a devolver seus bens não descaracteriza o dolo do roubo do acusado, pois a conduta se deu com violência ou grave ameaça, elemento típico do crime previsto no artigo 157 do Código Penal.
4. Inviável o acolhimento de pleito desclassificatório do crime de roubo para o de furto quando demonstrado nos autos que a subtração dos bens das vítimas apenas foi viabilizada pelo exercício da grave ameaça, efetivada pelo réu com o emprego da arma branca (faca).
5. Comprovadas a grave ameaça perpetrada contra a vítima no crime de roubo circunstanciado, e tendo ocorrido a efetiva subtração das coisas, não há falar em absolvição ou desclassificação das condutas para o delito de furto simples, previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.